Tribunal: TJDFT
Processo: 0741353-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741353-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO WESNEY SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDAMENTAÇÃO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é cabível para proteger a liberdade de locomoção, sendo admissível para questionar medidas cautelares apenas quando estas implicam ameaça ou violação ilegal a esse direito. 2. A alegação de nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão não pode ser debatida por meio de habeas corpus quando não há repercussão direta sobre a liberdade de locomoção. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o posterior relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória afasta o constrangimento ilegal, tornando incabível o habeas corpus para trancamento da ação penal. 4. A tentativa de discutir a legalidade das provas obtidas no cumprimento do mandado revela pretensão de trancamento do inquérito policial, medida excepcional que não se justifica na hipótese. 5. A existência de elementos como registros audiovisuais, informações de inteligência, movimentações financeiras suspeitas e uso de aplicativos para negociação reforça a legalidade da medida cautelar e enfraquece a tese do impetrante. 6. Habeas corpus não conhecido. 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Wesney Santos da Silva, investigado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 273, §1o-B, do Código Penal, que trata da comercialização de medicamentos sem registro ou de procedência ignorada, e no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, referente ao tráfico ilícito de drogas. 2. A decisão impugnada é da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que deferiu medida cautelar de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados, fundamentando-se na existência de indícios concretos da prática criminosa, como denúncias anônimas, registros audiovisuais e movimentações suspeitas no endereço do paciente. 3. O impetrante alega que a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar é nula por ausência de fundamentação concreta, pois reproduziu fórmulas genéricas sem observar o dever de fundamentação. Sustenta que a medida foi concedida com base em denúncias anônimas, que não foram corroboradas por diligências mínimas. 4. Defende o cabimento da medida diante da ofensa ao direito a inviolabilidade do domicílio, que gerou a prisão em flagrante do paciente. Entende que o constrangimento ilegal permanece, a despeito de ter sido concedida a liberdade provisória. 5. Cumpre decidir. 6. O habeas corpus é remédio constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII). 7. É possível utilizar o habeas corpus para questionar uma ordem de busca e apreensão, mas isso só se justifica quando essa ordem — ou sua execução — representar uma ameaça ou violação ilegal à liberdade de locomoção da pessoa. 8. Caso a discussão se restrinja à validade do mandado, à devolução de bens ou a outros aspectos que não envolvam diretamente a liberdade de ir e vir, a via é o processo principal. 9. O paciente já está em liberdade por força do acórdão proferido no HC 0725859-34.2025.8.07.000, não havendo restrição ao seu direito de ir e vir. 10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 54.077, há quase 50 anos, já havia tratado dessa matéria, em um contexto diferente no circunstancial, mas com solução pertinente no essencial. Não havia naquele ano (1975) a audiência de custódia nem as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. No caso concreto, não houve relaxamento da prisão, mas foram adotadas medidas cautelares, que, ao fim do fim, puseram o paciente em liberdade: «(...) A questão da nulidade da prisão em flagrante fica superada quando há o posterior relaxamento da prisão, e é irrelevante para o trancamento da ação penal. Recurso Ordinário a que se Nega Provimento.» (STF - RHC: 54077 RS, Relator.: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 17/12/1975, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 03/1976; RTJ VOL 77-01 p. 134). 11. Não há constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus.. A tentativa de debater a legalidade das provas obtidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão revela o interesse de, por caminhos outros, trancar o inquérito policial e a consequente ação penal, o que só poderia ser feito por habeas corpus em situações excepcionais, que não se mostram presentes. 12. A medida cautelar foi fundamentada nas diversas denúncias anônimas, registros audiovisuais e informações de inteligência indicando que o paciente promove comércio ilegal de substâncias controladas; na utilização da própria residência como ponto de armazenamento, divulgação e aplicação dos produtos; no uso de aplicativos de mensagens para negociação e recebimento de valores por meio eletrônico; na ausência de vínculo empregatício compatível com o padrão de vida; na existência de empresa formal (FW Suplementos) para dissimular origem dos recursos. 13. Por não ser a medida processual adequada para debater a nulidade de decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão, o habeas corpus não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 14. Com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO o habeas corpus. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO